Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738387-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA PACIENTE: CELIANA BARBOSA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de CELIANA BARBOSA FERREIRA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que condenou a paciente à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, em razão da prática da conduta prevista no art. 1o, inciso II (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal) (27 vezes) c/c art. 12, inciso I[1], todos da Lei no 8.137/1990. Esclarece que, desde o dia 22.11.2021, a paciente se encontra em cumprimento de pena, em regime semiaberto, com monitoração eletrônica e que o regime mais gravoso que o aberto só ocorreu diante do reconhecimento da majorante do grave dano à coletividade, “sem motivação idônea, em nítida infringência à orientação jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça”. Em suma, defende que a impetração visa sanar o constrangimento ilegal ao qual vem sendo submetida a paciente, “em decorrência do reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da majorante prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, em nítida contrariedade à orientação deste e. TRIBUNAL e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”, discorrendo que, quando do julgamento do recurso de apelação, em 2019, a jurisprudência ainda não havia consolidado o entendimento de que o parâmetro para reconhecimento da majorante do art. 12 deveria ser o valor venal da dívida sonegada. Nesse sentido, colaciona precedentes que entende corroborar a tese defendida. Pretende que seja reconhecido que a quantia subtraída do erário não evidencia objetivamente grave dano à coletividade, devendo ser afastada a causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, e, por conseguinte, que o regime inicial de cumprimento de pena seja alterado para o aberto. Pede, liminarmente, a suspensão da execução imposta à paciente, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ, senão vejamos. A paciente foi condenada, em 27.11.2018, como incursa nas penas do art. 1o, inciso II (27 vezes) c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília (ID 31130863, págs. 2/13). Interposto recurso de apelação, no qual a defesa requereu, entre outras teses, que fosse afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. I. da Lei no 8.137/1990, ao argumento de que o valor sonegado não deveria ser considerado como causador de grave dano à coletividade, esta eg. 1a Turma Criminal, nos termos do acórdão no 1197439, à unanimidade, negou provimento ao recurso da sentenciada e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para acrescentar à condenação 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (ID 31130864, págs. 1/18). Opostos embargos de declaração, conforme acórdão 1222288, a eg. 1a Turma Criminal a eles deu parcial provimento, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado da apelação, entendendo que o valor sonegado causou considerável prejuízo à coletividade, incidindo à espécie a causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei no 8.137/1990 (ID 31130865, págs. 1/10). O recurso especial interposto foi inadmitido pela Presidência deste eg. TJDFT (ID 31130869, págs. 13/14). O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 31130869, págs. 59/60). Interposto agravo regimental da decisão monocrática de inadmissão, a c. 5a Turma do c. STJ a ele negou provimento (ID 31130869, págs. 117/120), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 31130869, págs. 135/137). A certidão de ID 31130869, pág. 142, atesta a ocorrência do trânsito em julgado em 11.11.2020 e, com o retorno dos autos ao d. Juízo da origem, cumpriram-se as determinações, expedindo-se a competente carta de guia (ID 31130869, págs. 149/152), distribuída ao d. Juízo da Execução sob o no 0402123-54.2021.8.07.0015. A pretensão do impetrante, para que seja reconhecido que a quantia subtraída do erário não evidencia objetivamente grave dano à coletividade, devendo ser afastada a causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, e, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena seja alterado para o aberto, não comporta análise nessa via estreita, pois já fora devidamente submetida às instâncias ordinárias e especial. À toda evidência a alegação de que há constrangimento ilegal no regime de cumprimento de pena imposto à paciente não autoriza que, por via transversa, esta c. Turma proceda à rescisão do julgado que, como colacionado pelo próprio impetrante, encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso ou ação cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 03 de dezembro 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: I - ocasionar grave dano à coletividade;